Tribunal: TJES
Processo: 5000196-82.2021.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000196-82.2021.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZINETE DA SILVA ALVES
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000196-82.2021.8.08.0022
Origem
:
Juízo de Ibiraçu - 1ª Vara
RECORRENTE
:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO
:
LUZINETE DA SILVA ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 406 DO CC. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de dívida proposta por LUZINETE DA SILVA ALVES contra BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. com o objetivo de anular empréstimos consignados e obter indenização. Alega a autora que é idosa e percebeu descontos imotivados em seu benefício previdenciário referentes aos contratos nº 620057450 e nº 611976516. Sustenta que jamais assinou tais documentos ou solicitou os valores. Busca a nulidade dos contratos, a devolução em dobro e danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a contratação dos empréstimos consignados é legítima; (ii) determinar se os descontos efetuados geraram danos morais indenizáveis; e (iii) definir se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis,renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

5.
As razões recursais são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II). A parte ré não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação. Embora tenha anexado cédulas com impressões digitais, concorda-se com o entendimento do Juízo sentenciante, principalmente quanto às incongruências presentes no contrato. Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis: “[...] a parte requerida dedicou toda sua atenção a defender a validade dos contratos docs. ID ́s n.º 8400272 e 8400428 que apresentara, entretanto, de proêmio, mostrou-se incontroverso que a própria requerida, Banco Itaú Consignado S.A., não possuí agências físicas no Município de Ibiraçu, onde os instrumentos em debate teriam sido assinados (doc. ID n.º: 8400272 e 8400428). Aliás, os correspondentes responsáveis pela intermediação dos contratos sequer possuem sede neste Estado. Logo, com o devido acatamento, não se mostra minimamente plausível que uma Senhora aposentada, residente no interior do Estado do Espírito Santo, comprovadamente no Município de Ibiraçu (docs. ID n.º 7771382, pág. 01), teria buscado uma agência física do Banco Itaú, que especialmente não atua neste município, ou até mesmo os seus correspondentes (intermediários), que sequer atuam no Estado do Espírito Santo. De igual forma, pela análise do contrato frente aos argumentos apresentados pela requerente em sede de réplica (doc. ID n.º: 9408569), também resta evidenciada incongruência considerável em informações básicas para formação do contrato, como endereço da parte contratante. Ora, o endereço indicado como sendo da Sra. Luzinete Da Silva Alves é Rua Jorge Veridiano, n.º 31, Elias Bragatto, Ibiraçu/ES, CEP n.º 29.670-000, que por sua vez, evidenciam o padrão genérico do contrato, bem divergente do local de residência da autora. Não é cognoscível que um contrato, supostamente, celebrado em menos de um ano e dia, divirja em tantas informações básicas, principalmente aquelas necessárias a título de eventuais cobranças, como os endereços.[...]”.
Dessa forma, evidente a contratação fraudulenta. Acerto sentencial.

6
. No que se refere aos valores cobrados indevidamente, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco que houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

7
. Nesse contexto, considerando que os descontos iniciaram em fevereiro/2021, a restituição deve ser simples. E, ao contrário do que alega a ré, os juros referentes aos valores descontados indevidamente devem ser, efetivamente, a partir do evento danoso e, não da citação.

8
. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tem-se que este valor é razoável e proporcional ao dano experimentado.

9.
Ademais, a parte ré questiona, sem razão, a aplicação da multa no ato sentencial. Constata-se, sobre o tema, que o valor a título de multa possui natureza sancionatória, de modo a incutir na ré o propósito de cumprimento da obrigação de fazer. Sob tal viés, é absolutamente inadequado o questionamento da ré sobre a sanção em si, refletindo tão somente que o seu arbitramento é razoável, tanto que provoca na parte ré o temor de sua exigibilidade em momento futuro se constatada a inadimplência obrigacional. Acerto do Juízo de origem quanto ao tópico, mantendo-se inalterada a multa a tal título.

10
. No mais, assiste razão à parte ré no que se refere à aplicação de juros e correção monetária disposta no art. 406 do CC.
Como se sabe, a Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros, de modo que, nos casos de ausência de convenção entre as partes nos negócios jurídicos, seria adotada a Selic como índice para atualização da condenação. Ressalta-se que a referida norma passou a viger no dia 30.08.2024, após a publicação oficial no dia 01.07.2024
(art. 5º, II, da Lei nº 14.905). Considerando, entretanto, que: (i) os referidos índices já vigoravam no sistema jurídico em data anterior ao advento do novel diploma legal, (ii) que a jurisprudência do C. STJ já se orientava pela aplicação da SELIC, quando da incidência cumulativa de correção monetária e juros (AgInt no REsp 1955415/SP), e (iii) que existia dúvida objetiva sobre os índices a aplicar quando juros legais e correção monetária não incidissem cumulativamente no mesmo interregno (computando-se um ou outro, mas não ambos), não se encontra óbice à aplicação da nova disposição legal, por analogia, em períodos anteriores.

11.
Trata-se da solução expressamente esposada pelo legislador, dentre aquelas já anteriormente possíveis, logo, apresentando a mesma
ratio
interpretativa do ordenamento anterior a justificar sua adoção em caráter retrospectivo
, quando omissa a decisão ou sentença exequenda
. Não há, a rigor, erro na sentença prolatada pelo Juízo de Origem. Todavia, reconhecendo o fato superveniente da inovação do ordenamento jurídico, devem ser observados os seguintes parâmetros:
a)
Incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, conforme disposto na sentença proferida pelo Juízo de origem, até 29/08/2024, e
b)
, a partir de 30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024.

12.
Por fim, fica autorizada a compensação de eventuais valores depositados na conta da parte autora, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO
13.
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de reformar a decisão objurgada para: a)
determinar que valores descontados do benefício previdenciário da autora sejam restituídos de maneira
simples
; b) autorizar a compensação de valores eventualmente depositados na conta da parte autora a fim de evitar o enriquecimento ilícito; c) estabelecer os índices de atualização da condenação na forma acima exposta (item 11). Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos e parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)